Tribunal: TJSP
Processo: 2043166-14.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto aos bens nomeados pela embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a ordem de penhora disposta no art. 11 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, bem como no art. 835 do CPC é relativa, não tendo caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto aos bens nomeados pela embargada – Não cabimento – Acórdão que analisou as questões suscitadas consignando que a ordem de penhora disposta no art. 11 da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1980, bem como no art. 835 do CPC é relativa, não tendo caráter rígido e inflexível, principalmente quando sua flexibilização não traz prejuízos irreparáveis ao executado, enquanto atende à potencialidade de satisfação do crédito – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados, com imposição de multa.